Tribunal: TJBA
Processo: 0783243-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0783243-89.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DANILO DE SOUZA CRUZ Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO DO DÉBITO MEDIANTE BLOQUEIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA TOTALIDADE. ART. 158, INC. I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A POSSÍVEL QUITAÇÃO DA DÍVIDA FISCAL PELO BLOQUEIO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. 1. Na hipótese, o magistrado de 1º grau, presumiu a quitação completa do débito tributário, sem antes intimar o apelante para informar se, de fato, teria havido a satisfação do crédito por meio do bloqueio judicial. Assim, sendo o cumprimento da obrigação umas das hipóteses de extinção da execução, nos termos do art. 924, II do CPC, a quitação do débito não pode ser presumida, exigindo-se a devida comprovação, o que não houve na espécie. Sentença anulada com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular andamento a execução fiscal. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0783243-89.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DANILO DE SOUZA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .